Tribunal: STF
Processo: RHC 63341
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE FATO, EXCESSO DE PRAZO.
- NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS AO EXAME DE FATOS ILIQUIDOS.
- EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO QUE DEIXARA DE SUBSISTIR COM A
PROVIDENCIA ALVITRADA NO ARESTO RECORRIDO (ART. 222 E PARAGRAFOS DO
C.P.P.).
RECURSO DESPROVIDO.